Tribunal: TJDFT
Processo: 0738171-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738171-81.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, Taxa Referencial (TR), para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública. 2. Incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para fins de atualização monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 870.947. Tema de Repercussão Geral n. 810. 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, de forma a ser indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 730.462. Tema de Repercussão Geral n. 733. 4. Agravo de instrumento desprovido. No especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, e 505, inciso I, ambos do CPC, ponderando que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada de juros e correção monetária podem ser corrigidos, até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Defendem que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, antes de qualquer decisão que extinguisse o processo pela satisfação da obrigação. Argumentam que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado. Asseveram que a atualização deve ser feita com a aplicação de índices que reflitam a perda efetiva do poder aquisitivo da moeda e estejam em vigor, não podendo ser aplicados parâmetros que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo, aliás, neste ponto, aduzem que a eficácia vinculante das decisões sobre o controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal não foi observada. Defendem o recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam afronta aos seguintes artigos: a) 37, caput, da CF, afirmando a inobservância do princípio da eficiência, ao argumento de que não há que se exigir o ajuizamento de uma ação complementar, quando a questão poderia ser resolvida por meio de um simples incidente na própria execução/cumprimento de sentença, sem necessidade de abertura de uma nova demanda, com alto dispêndio de recursos públicos e privados; b) 102, § 2o, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido desrespeitou a eficácia vinculante das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, de modo que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária à hipótese vertente, independentemente da propositura de ação rescisória; c) 5o, inciso XXII, da CF, argumentando que a correção monetária pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) não cumpre com a função de manter íntegro o patrimônio, atentando contra o direito constitucional de propriedade. Na petição de ID. 37179991, os insurgentes pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 322, § 1o, e 505, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes; RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber; RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Por fim, determino que as publicações relativas aos insurgentes sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 37179991). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016